Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GOLPE PELAS COSTAS. INEXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE RECENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 129, caput, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que “havia um desentendimento prévio entre as partes, o que tornava previsível a possibilidade de uma reação por parte do acusado” e que diante de histórico conflituoso “era razoável que a vítima estivesse em alerta e pudesse prever uma possível retaliação, sendo-lhe possível preparar-se para a defesa, o que descaracteriza o elemento surpresa necessário para a incidência da qualificadora”. Por fim, requer reforma da sentença, no que concerne à dosimetria da pena, para o afastamento da agravante. Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a incidência da agravante prevista no art. art. 61, II, “c”, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação penal impõe a majoração da pena em virtude da agravante do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. No caso, o crime foi cometido mediante surpresa, meio que impossibilitou a defesa, uma vez que o apelante se aproximou da vítima, que estava sentada de costas, sem dar qualquer chance de defesa, atingindo-a na cabeça com um pedaço de madeira, de modo absolutamente inesperado.
5. O desentendimento prévio entre réu e vítima, por suposta agressão anterior, não reduz o grau de reprovabilidade da conduta do réu. Ademais, a desavença relatada aconteceu há pelo menos dois anos, ou seja, inexiste relato de animosidade recente, o que afasta o argumento de que a vítima, ao visualizar o réu, deveria permanecer em estado de alerta, a fim de evitar possíveis agressões.
6. Nesse contexto, o comportamento da vítima não pode ser valorado em favor do agente, porquanto inexiste contribuição atual, relevante e decisiva para a prática do delito, razão pela qual a aplicação da agravante deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida. Sentença mantida.
8. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 61, II, “c”.